Tribunal: TJMT
Processo: 1002417-98.2022.8.11.0051
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002417-98.2022.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MILTON KRAS BORGES - CPF: 403.554.890-15 (RECORRENTE), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
SUSPENSÃO DE ENERGIA APÓS NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE FATURA VENCIDA EM TEMPO HÁBIL.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
As concessionárias de energia elétrica estão autorizadas a suspender seus serviços em situação emergencial, por razões de ordem técnica ou de segurança nas instalações, bem como pelo inadimplemento (
art. 4o, § 3o, da Resolução Normativa 1000/2021 da ANEEL).

Caso a parte devedora não comprove o pagamento da fatura
que ensejou a
suspensão
do fornecimento,
não
há
conduta ilícita.

2. A litigância de má-fé se caracteriza
pela

prática
dolosa

de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.
Não havendo nenhuma das hipóteses tipificadas e o intuito doloso não há caracterização da litigância de má-fé.

3.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1002417-98.2022.8.11.0051

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE

Recorrente
:
MILTON KRAS BORGES

Recorrido
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

MILTON KRAS BORGES

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Noticiou
que: a) o
autor

solicitou
a
reativação
da
energia

nos

dias
9 e 10 de
maio
/2022; b) o
consumo

após

sua

religação

foi
de 7.935/KWH e
na

fatura

consta
10.354/KWH; c) a
suspensão
da
energia

foi

indevida

devido

ao

curto

período
de
consumo
; d) a
ré

fazia

cobranças

referentes

aos

períodos

em
que
o

padrão

estava

desligado
.

Sentença proferida no ID
159324088
/PJe
2
. Concluiu que:
a) a parte reclamada comprovou a existência de débitos inadimplentes; b) a parte reclamante não se desincumbiu de seu ônus probatório
,
visto que não comprovou o pagamento da fatura do mês 05/2022; c) a parte reclamante é litigante de má fé, pois

alegou inexistência de aviso prévio e conduta arbitrária, sendo
a notificação constatada
na fatura de energia. Julgou improcedente
s
os pedidos formulados pela reclamante e condenou
-
a ao pagamento de multa no valor de R$500,00, por litigância de má-fé,
bem como
custas e honorários advocatícios.

A
parte

reclamante

inte
rpôs

Recurso

Inominado
no ID
159324091
/PJe
2
.

Sustentou
que:
a)
não há

menção

na

sentença
dos
vídeos
e
fotos

anexados

a

inicial
; b)
há

irregularidade
da
suspensão
do
fornecimento
de
energia
,
pois
o
consumo

foi

retomado

em
um
período
de
aproximadamente

dois
meses; c)
buscou
resolver o
problema
de forma
administrativa
; d)
não

h
á

litigância
de
má

fé
.
Requereu o provimento do recurso para condenar a recorrida

aos

termos
da
inicial
e
afastar
a
condenação

por

litigância
de
má

fé
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID159324096
/PJe
2
.

Argumentou
que:
a) a
justiça

gratuita

deve
ser
indeferida
; e
b) a
sentença

deve
ser
mantida
.
Requereu
o
não

provimento
do
recurso
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Suspensão
de
energia

elétrica
.

As
concessionárias
de
energia

elétrica

estão

autorizadas
a
suspender

seus

serviços

em

situação

emergencial
,
por

razões
de
ordem

técnica

ou
de
segurança

nas

instalações
,
bem

como

pelo

inadimplemento
,
conforme

dispõe

art. 4o, § 3o, da
Resolução

Normativa
1000/2021 da ANEEL:

Art. 4o A
distribuidora
é
responsável
pela
prestação
de
serviço

adequado

ao

consumidor
e
demais

usuários
e
pelas

informações

necessárias
à
defesa
de interesses
individuais
,
coletivos

ou

difusos
.

3o. Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção:

I -
em

situação

emergencial
,
assim

caracterizada

como
a
deficiência

técnica

ou
de
segurança

em

instalações
do
consumidor
e
demais

usuários
que
ofereçam

risco

iminente
de
danos
a
pessoas
, bens
ou

ao

funcionamento
do
sistema

elétrico

ou
o
caso

fortuito

ou

motivo
de
força

maior
;

II -
por

razões
de
ordem

técnica

ou
de
segurança

em

instalações
do
consumidor
e
demais

usuários
;
ou

III -
pelo

inadimplemento
, sempre
após

prévia

notificação
.

Em
análise
do
caso

concreto
, as partes
divergem

quanto

a
legitimidade

d
a

suspensão
da
energia

elétrica

decorrente
d
o inadimplemento
da
fatura
de
maio
/2022
,
vencida

em

08/06/2022

(ID
159324059/PJe2,
página
3
)
. A

parte

reclamante

alega
que
existe
um
curto

pe
ríodo
de tempo
e
ntre a
ligação
e a nova
suspensão
do
fornecimento
de
energia

elétrica
,
ao

passo
que a
parte

contrária

sustenta
o
seu

inadimplemento
.

Neste
contexto
, a
prova
do
pagamento

cabe

ao

devedor
,
que
pode
, inclusive,
reter
o
pagamento

quando
o
credor
se
recusar

a
entregar
o
comprovante
de
quitação
(
artigo
319 do Código Civil).

Com base no conjunto
fático

probatório

disponível
,
conclui
-se que a
parte

reclamante

foi

previamente

notificada
da
suspensão
do
fornecimento
de
energia

elétrica
(ID
159324083/PJe2
) e que
não

há

qualquer

prova
da
quitação
.

Embora
se deva
proporcionar

ao

consumidor
a
facilitação
das
provas
de
seus

direitos
(
art. 6o,
inciso
VIII do CDC), no
presente

caso
, o
ônus

probatório
continua com a
parte

reclamante
. Isto
porque
o
consumidor

não
é
hipossuficiente
para
comprovar
a
quitação
, mas
ao

contrário
,
cabe

a

ele

ess
a
prova
.

Ademais
, com
fulcro
no
artigo
360, § 2o,
inciso
II, da
Resolução

Normativa
da Aneel 1.000/2021, é
legitima
a
notificação
de
suspensão

realizada
no
corpo
das
faturas

vincendas
,
como

ocorrido
no ID
159324083
/
PJe2
.

Desse modo, pela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
.

Portanto
,
diante
da
inadimplência
e
d
a
prévia

notificação

existente

nos
autos,
não

há

conduta

ilícita
da
parte

reclamada
.

Litigância
de
má-fé
.

A litigância de má-fé se caracteriza pela prática

dolosa
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo
80 do CPC.

Não

destoa
a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1.
Segundoareiteradajurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, amerautilizaçãoderecursosprevistosemleinão caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado ocarátermanifestamente
infundadodo
reclamo ou o dolo da parte recorrenteemobstaronormaltrâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2.

Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)

Em exame dos autos, não se vislumbra a ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos,
o carátermanifestamenteinfundado das alegações da parte
reclamante ou
o seu dolo em obstar o normal trâmite do processo.

Vale
ressaltar
, que
o

fato
de a
parte

reclamante

ter

alegado
,
em

sua

Petição

Inicial
,
a

existência
de
falha

na

prestação
do
serviço
e a
parte

reclamada

ter

conseguido

demonstrar

a

regularidade de suas ações
,
não

evidencia

litigância
de
má-fé
, mas
tão

somente

exercício
dos
direitos
de
ação
e de
defesa
.

Por
esta

razão
,
não

merece

acolhimento
o
pleito
de
litigância
de
má-fé
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso

e

dou
-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente

para
excluir
a
condenação

por

litigância
de
má-fé
,
custas
e
honorários

sucumbenciais

fixados
pela
sentença
de
primeiro

grau
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial

do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2024